Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720090-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE AQUINO SA NETO AGRAVADO: ALESSANDRO APARECIDO JANUARIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO DE AQUINO SÁ NETO contra decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709816-92.2020.8.07.0001, proposto por ALESSANDRO APARECIDO JANUÁRIO, rejeitou a impugnação apresentada em relação a dois pontos, quais sejam: nulidade da citação; e aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Sustenta que houve falha em sua citação na fase de conhecimento, sobretudo porque sequer residia, à época em que praticado o ato, no condomínio edilício onde foi deixado o mandado de citação pelo oficial de justiça. Argumenta, por outro lado, que a citação realizada por meio de oficial de justiça deve seguir determinadas formalidades, conforme arts. 252 e 254 do CPC, admitindo-se a entrega do mandado ao porteiro somente se o réu não for encontrado em sua residência por duas vezes ou se ocultar de forma deliberada, situações que não ocorreram, na espécie. Defende, ademais, que o autor cobra dívida já paga, em flagrante má-fé, razão pela qual a ele deve ser imposta a multa descrita no art. 940 do Código Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do feito originário e, no mérito, o provimento do recurso para que “seja reconhecido o vício da citação, declarando nulo todos os atos que à sucederam”. Postula, subsidiariamente, pela aplicação da multa do art. 940 do Código Civil, em razão da cobrança maliciosa pelo agravado de valores que sabidamente haviam sido pagos. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, contudo, não vislumbro possibilidade de êxito do recurso interposto. Com efeito, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, é válida a citação postal do devedor entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Eis o teor da norma em questão, verbis: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (...) § 4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Grifo nosso. Pelo que se extrai da análise dos autos, houve, inicialmente, expedição de mandado para citação do agravante, via correio, que, de acordo com o Aviso de Recebimento (AR) de ID 64348344, foi devidamente entregue, no dia 14/5/2020, na portaria do edifício Moove Residence - Águas Claras e recebido por pessoa que se identificou como Gabriel Barbosa (ID 64348344). Diante da dúvida quanto à pessoa que assinou o AR, novo mandado de citação foi expedido. Visando seu cumprimento, o oficial de justiça dirigiu-se ao local, em 10/9/2020, e atestou que o agravante residia no condomínio, mas se encontrava ausente, confirmando, outrossim, que a pessoa que havia aposto sua assinatura na primeira diligência citatória era o funcionário responsável pelo recebimento da correspondência no edifício. Eis o teor da certidão do oficial de justiça, verbis: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me à Rua 36 Norte, lote 7, apto 1006, Águas Claras-DF, no dia 10 de setembro de 2020, às 09h42, onde, após confirmar que MARCIO DE AQUINO SA NETO reside no local, porém não estava e também não havia quaisquer pessoas na residência, CITEI-O nos termos dos artigos 248, parágrafo 4o e 249, combinados com os artigos 188 e 277, todos do Código de Processo Civil. Certifico, ainda, que deixei o documento em envelope lacrado com o agente de portaria Gabriel Barbosa, RG 3566346, SSP/DF. Certifico, ainda, que o procedimento adotado tem como objetivo diminuir a quantidade de diligências a fim de minimizar os riscos de contágio pelo Covid-19. No cadastro do requerido não consta número de telefone para contato”. O agravante sustenta que a citação por oficial de justiça não se revestiu de seus requisitos legais, apontando ofensa ao art. 252, parágrafo único do CPC. Contudo, não se vislumbra, de plano, a nulidade apontada, por considerar que as duas diligências realizadas foram suficientes para tornar perfeito o ato citatório, haja vista a entrega do mandado a funcionário da portaria, termos do art. 248, § 4o, do CPC. Ressalta-se, por outro lado, que a argumentação do réu/agravante de que não mais residia no endereço à época da citação não encontra respaldo no acervo probatório, notadamente por verificar que somente entregou as chaves do imóvel em 18/11/2020, conforme faz prova o documento de ID 84562690 - pág. 1. Quanto à aplicação da penalidade descrita no art. 940 do Código Civil (pagamento em dobro dos valores exigidos irregularmente), verifico que, de fato, o agravante já havia adimplido alguns meses de aluguel exigidos no cumprimento de sentença, fato reconhecido posteriormente pelo credor/agravado. Todavia, não se extrai da conduta deste último a existência de má-fé, a qual, ressalta-se, não se presume, mas deve estar evidenciada nos autos. Ante o exposto, haja vista a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator